Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria delitiva que justifiquem a condenação; e (ii) estabelecer se válida a valoração negativa da conduta social sem configuração de bis in idem, em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e respaldada por reconhecimento formal e pelos relatos dos policiais militares, possui elevado valor probatório, sobretudo em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.
4. A apreensão da faca utilizada no crime, ainda que não encontrada em posse direta do acusado, feita em local próximo à abordagem e reconhecida pela vítima, é suficiente para caracterização da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 do TJDFT.
5. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito do réu ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais, justificando a valoração negativa de sua conduta social. 5.1. Ademais, seu desvalor não leva em consideração as condenações anteriores em si, mas o fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, não havendo falar em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 157, § 2o, VII. CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 22; TJDFT, Acórdão 1935328, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17.10.2024, DJe 26.10.2024; TJDFT, Acórdão 1890268, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 11.07.2024, DJe 21.07.2024; TJDFT, Acórdão 2029079, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.08.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 2022479, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 17.07.2025, DJe 26.07.2025.